Tribunal: STF
Processo: HC 244635
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 931.305/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável), do Código Penal (e-doc. 4, p. 74).



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso e decretou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 4, p. 115-123). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. Argumenta que as circunstâncias arguidas pela decisão para justificar a necessidade da cautelar são inaptas a demonstrar a periculosidade do agente, porquanto inerentes ao tipo penal a ele imputado. Acrescenta que, enquanto respondeu em liberdade, o paciente não ofereceu embaraço à instrução processual, não cometeu novos delitos, tampouco mudou de endereço. Conclui não haver razões que evidenciem a necessidade da segregação do paciente neste momento do processo.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão cautelar. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de constrangimento ilegal verificado de plano, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator